Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-41.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Descontos em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposta contratação de empréstimo consignado - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato - Apelo do banco réu e recurso da autora - Falha na prestação de serviço (art. 14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Descontos em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposta contratação de empréstimo consignado - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato - Apelo do banco réu e recurso da autora - Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Débito declarado inexigível - Súmula 479 do STJ - Dever do demandado de restituir o valor descontado ante a falta da necessária contratação - Devolução de forma dobrada que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ - Dano moral - Não ocorrência - Parcela descontada, representativa de aproximados 0,35% do benefício da requerente, que não impediu a manutenção das despesas básicas da autora - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Sentença modificada - Sucumbência recíproca configurada - Recurso do banco parcialmente provido, prejudicado o apelo da autora, para afastar a indenização por dano moral. Verba honorária arbitrada em 12% do valor da causa (R$ 21.203,64) a ser paga por cada parte em favor do patrono do adversário, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, além da concessão do benefício da gratuidade judiciária à demandante (art. 85, §§1o, 2o, 11, 86 e, 98, §3o, do CPC). Custas e despesas processuais a serem repartidas pelos litigantes na razão de metade.